Tribunal: TJBA
Processo: 8019672-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019672-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO DOS SANTOS SANTIAGO e outros (2) Advogado(s): JHONATAN ARAUJO BOAVENTURA DOS SANTOS, CLAUDIA CERQUEIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU DESPROVIDO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU LIMINARMENTE DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXAME DA EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE PARA FINS DE EVENTUAL CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João dos Santos Santiago contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu Habeas Corpus impetrado como sucedâneo recursal de Agravo em Execução considerado intempestivo. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando ausência de enfrentamento das teses relativas à desproporcionalidade da regressão ao regime fechado, à adoção de medidas executórias menos gravosas, à necessidade de acompanhamento psicossocial e à fundamentação da perda de dias remidos, bem como incompatibilidade entre o não conhecimento do writ e a análise das circunstâncias do caso concreto. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as teses defensivas relacionadas à regressão de regime, à adoção de medidas terapêuticas alternativas, à necessidade de acompanhamento psicossocial e à fundamentação da perda de um terço dos dias remidos; e (ii) saber se há contradição entre o não conhecimento do habeas corpus por inadequação da via eleita e a análise realizada acerca da existência de eventual ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. O Acórdão embargado delimitou expressamente a controvérsia ao cabimento do habeas corpus utilizado como sucedâneo recursal e à verificação da existência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem de ofício. 5. As alegações relativas à proporcionalidade da regressão ao regime fechado, à necessidade de acompanhamento psicossocial e à adoção de medidas executórias alternativas foram examinadas exclusivamente para aferição da existência de constrangimento ilegal manifesto, tendo essa 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal concluído, de forma fundamentada, pela inexistência de elementos aptos a infirmar a decisão da execução penal, despontando, assim, para a ausência de desconformidade evidente com a legislação aplicável. 6. O Acórdão apreciou expressamente os documentos de saúde apresentados pela defesa, concluindo pela ausência de contemporaneidade e de nexo causal com as violações das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado. 7. Também não se verifica omissão quanto à alegada insuficiência de fundamentação da perda de um terço dos dias remidos, porquanto o Acórdão embargado se limitou à análise da existência de eventual ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício, concluindo pela regularidade da decisão executória impugnada. 8. Não há contradição entre o não conhecimento do habeas corpus e a análise dos elementos constantes dos autos, uma vez que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a verificação excepcional da existência de flagrante ilegalidade para eventual concessão da ordem de ofício, ainda que inadmissível a utilização do writ como substitutivo de recurso próprio. 9. As razões recursais evidenciam mero inconformismo com a solução adotada no Acórdão por esse órgão colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o órgão julgador, visando aferir a existência – ou não – de flagrante ilegalidade e com base na prova pré-constituída, aprecia as teses defensivas e reconhece a regularidade da regressão de regime diante das faltas graves constatadas, mormente por inexistir desconformidade evidente com a legislação aplicável. 2. O exame da existência de ilegalidade flagrante para fins de eventual concessão de habeas corpus de ofício não configura contradição com o não conhecimento do writ manejado como sucedâneo recursal. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LV. CPP, arts. 619 e 654, § 2º. Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 50, II e V, 118, I e § 2º, 127 e 146-C. Súmula 700/STF. Súmula Vinculante nº 14/STF. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, HC nº 205000/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/02/2022. STJ, HC nº 744116/SP, Quinta Turma, j. 14/06/2022. STJ, AgRg no HC nº 1.001.530/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/09/2025, DJe 15/09/2025. STJ, HC nº 946.866/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 12/11/2024. STJ, AgRg no HC nº 949.526/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos do Habeas Corpus de n. 8019672-32.2026.8.05.0000, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Embargante João dos Santos Santiago. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento e pela rejeição do recurso, para manter o Acórdão objurgado em todos os seus termos.